Tribunal: CARF
Processo: 13502.721207/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721207/2014-16
ACÓRDÃO
9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PROVAS NÃO DEMANDADAS NO PROCEDIMENTO FISCAL. APRESENTAÇÃO
DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas em recurso voluntário,
mas que não haviam sido antes demandadas, nem mesmo no curso do
procedimento fiscal, e que se prestaram, em verdade, a evidenciar a
insuficiência acusatória que resultou na exoneração parcial da exigência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas com respeito à pretensão de reforma do recorrido por
apreciação de provas juntadas depois da impugnação, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou
pelas conclusões, quanto ao conhecimento, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Fl. 10602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-002.605, na sessão de 20 de
junho de 2017, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
exonerar o crédito tributário referente a inclusão das receitas com venda de
sucatas e recuperação de créditos tributários no cálculo do Lucro da Exploração.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. SUDENE. SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
O instituto do Lucro da Exploração contém método de cálculo destinado ao
isolamento e à extração do resultado de uma determinada atividade do
contribuinte, expressa e especificamente sujeita a um benefício fiscal objetivo,
não alcançando todas as receitas e despesas da pessoa jurídica.
Mesmo dentro do cenário contábil inaugurado pela Lei no 11.638/2007 e dos
ajustes promovidos pela Lei no 11.941/2009, os valores percebidos a título de
subvenção de investimento não devem compor o cálculo do Lucro da Exploração
que trata o art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Ainda que seja dada pela empresa destinação diversa aos valores percebidos por
subvenção de investimento, a determinação legal de sua adição na apuração do
lucro real não é capaz de alterar sua natureza jurídica, transmutando-se para
subvenção de custeio ou outro componente da receita operacional.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. SUDENE. VENDA DE SUCATA.
Se o benefício objetivo redutor do IRPJ e Adicionais não Restituíveis abarca a
fabricação de determinado material ou composto, a sucata feita dessa substância
está igualmente abrangida na benesse, devendo a receita percebida pela sua
venda compor o Lucro da Exploração.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. SUDENE. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
Fl. 10603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
3
Não havendo no lançamento de ofício a investigação ou o aprofundamento sobre
a origem do tributo efetivamente recuperado pelo contribuinte, compondo a
acusação fiscal apenas a discordância sobre a classificação contábil de tal evento,
não pode ser, ao longo do processo administrativo, questionado tal fato
desconsiderado pela Fiscalização.
O ICMS é tributo que típica e notoriamente onera as operações mercantis das
empresas, concorrendo diretamente para o cálculo do lucro operacional. A
recuperação de tributos pagos e de despesas deduzidas visa à recomposição do
efetivo resultado percebido, em face da redução anteriormente promovida.
O valor da recuperação do ICMS incidente sobre as operações objeto de benefício
fiscal redutor do IRPJ e Adicionais não Restituíveis deve compor o Lucro da
Operação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PENALIDADES. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
MULTA DE OFÍCIO.
O conhecimento de alegações referentes a violação de princípios
constitucionalmente prestigiados, como fundamento para o afastamento ou
redução de multas, é vedado aos membros deste E. CARF, seja por força do art.
26-A do Decreto no 70.235/72 ou da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
FALTA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS ESCRITURADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Na receita informada na DIPJ não se incluem o IPI e o ICMS Substituição
Tributária. Comprovado que a receita efetivamente tributável declarada não foi
inferior à receita escriturada, deve ser cancelada a exigência.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados no
ano-calendário 2010 a partir de constatação da superestimação do Lucro da Exploração e da
suposta falta de declaração de receitas escrituradas. A autoridade julgadora de 1a instância
afastou esta última infração e submeteu a exoneração a reexame necessário (e-fls. 10125/10135).
O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial
ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário referente a inclusão das receitas com
venda de sucatas e recuperação de créditos tributários no cálculo do Lucro da Exploração (e-fls.
10307/10330).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 03/08/2017 (e-fl. 10331) e em
09/08/2017 retornaram ao CARF veiculando embargos de declaração (e-fls. 10332/10336),
apreciados no Acórdão no 1402-002.988, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 10604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
4
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIFICATIVA DO CONHECIMENTO DE
PROVAS JUNTADAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos para sanar omissão
contida nas razões de decidir dos Acórdãos, quando confirmada a presença de tal
lapso.
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART. 16
DECRETO 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR OUTRAS
NORMAS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JULGADOR.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da razoabilidade e da racionalidade do
processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada após a Impugnação, quando esta revela possuir efetivo valor probante,
incidente na formação do livre convencimento motivado e na resolução da lide.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente dos
embargos e na parte conhecida acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada.
Foi rejeitada a existência de omissão acerca do art. 17 do Decreto no 70.235/72, e
suprida a omissão acerca do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72. A decisão dos embargos
foi encaminhada para conhecimento da PGFN em 16/05/2018 (e-fl. 10353), e os autos retornaram
ao CARF em 22/05/2018 com a interposição de recurso especial no qual a Fazenda aponta
divergência jurisprudencial com base nos paradigmas no 3402-002.213 e 3403-002.156, que restou
reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 10373/10378, do qual se extrai:
Na decisão recorrida, acolheu-se parcialmente o recurso voluntário (para
exonerar o crédito tributário referente à inclusão das receitas com vendas de
sucatas e recuperação de créditos tributários no cálculo do lucro da exploração)
com base em documento/argumento juntado após a Impugnação.
Já nos paradigmas, entende-se que não se toma conhecimento de argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância. As provas
apresentadas na fase recursal consideram-se precluídas.
Pelo exposto, constata-se a divergência de decisões, necessária à admissibilidade
do recurso especial e capaz de ensejar a subida dos autos ao exame da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
A PGFN demonstra a divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
Fl. 10605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
5
2. DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
2.1 DO REQUISITO DO ART. 67, § 1o DO RICARF.
Inicialmente, convém demonstrar de forma objetiva, a legislação que foi
interpretada de modo divergente: arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72 e arts.
300 e 302 do CPC.
Nos tópicos seguintes, a demonstração da divergência ocorrerá de modo
detalhado.
2.2 DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do
adotado pela e. Câmara a quo, e está representado em acórdãos, cujas ementas
estão abaixo reproduzidas na forma do art. 67, §9o do RICARF:
Processo no 15374.901175/200821
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3403-002.213 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 22 de maio de 2013
Matéria COFINS
Recorrente FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO IRB
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. O art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova documental. A
análise de documento que já estava disponível quando da interposição da
manifestação de inconformidade, apresentado pelo postulante somente em sede
de recurso voluntário, implica supressão de instância. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. CASOS DE DILIGÊNCIA.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Se a verificação da existência e da liquidez for possível a partir da
documentação apresentada pelo postulante, mas demandar procedimento de
verificação fiscal/contábil, cabível a realização de diligência. Não se presta a
diligência a suprir deficiência probatória a cargo do postulante. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. (Destaque nosso)
Processo no 10875.903653/200953
Recurso no 1 Voluntário
Acórdão no 3403-002.156 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 21 de maio de 2013
Matéria PIS PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO. Consideram-se precluídos, não se tomando
Fl. 10606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
6
conhecimento, os argumentos e provas não submetidos ao julgamento de
primeira instância, apresentados somente na fase recursal.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA
VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar as provas dos créditos alegados, de acordo com o sistema
de distribuição da carga probatória adotado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência
não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
É vedada a compensação de débitos com créditos desvestidos dos atributos de
liquidez e certeza. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Destaque nosso)
Diversamente do acórdão recorrido que concedeu provimento parcial ao recurso
com base em documento/argumento juntado a destempo (novas informações,
esclarecimentos e documentos previstos às fls. 279), a análise dos paradigmas
indica que a instrução processual é concentrada na fase da impugnação,
considerando-se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito
passivo não requerer em primeira instância e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto. Ao contrário do julgamento recorrido, os
paradigmas defendem que não se pode conhecer provas/argumentos que não
foram apreciadas pela autoridade de primeira instância, sob pena de ocorrer uma
supressão de instância.
A divergência diz respeito à interpretação e aplicação do art. 16, § 4o, do Decreto
no 70.235/1972.
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes
os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial. (destaques do
original)
No mérito, defende a reforma do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Levando em consideração documentos apresentados a destempo, a Câmara a quo
excluiu do lançamento, os fatos geradores correspondentes às CTRC descritas nas
planilhas de fls. 16 do recurso voluntário. Verifica-se, portanto, que houve
violação ao disposto nos §§ 4o e § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
[...]
Nenhum dos motivos excepcionais previstos nas alíneas foi invocado no r.
acórdão para justificar a aceitação de juntada de documento/argumento após a
fase impugnatória inicial. Verificada a preclusão, incabível a juntada posterior de
documentos.
Fl. 10607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
7
Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF, mas
caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido julgamento da
causa por todas as instâncias administrativas.
A apresentação de novos documentos pelo sujeito passivo em sede recursal, sem
amparo na legislação processual administrativa, implica em supressão de
instância.
O princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para admitir que
o processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a
competência das autoridades administrativas de julgamento.
Não há nenhum princípio que seja absoluto, e o princípio da verdade real não
pode aniquilar os demais princípios processuais. A sua aplicação foi devidamente
regulada pela lei, e deve ser observada, sob pena de esse princípio aniquilar
outro, o do devido processo.
Sobre o assunto, segue a jurisprudência:
Acórdão 205-01050:
“(...) PEDIDO DE EVENTUAL JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. PEDIDO DE PERÍCIA.
REQUISITOS. INDEFERIMENTO. O indeferimento do pedido de perícia não
caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando demonstrada sua
prescindibilidade. Considerar-se-á como não formulado o pedido de perícia que
não atenda aos requisitos previstos no artigo 16, IV c/c §1° do Decreto n°
70.235/72. Recurso Voluntário Provido em Parte”.
Acórdão 103-22937:
“(...) PROVAS DOCUMENTAIS – PRECLUSÃO - A juntada de documentos após a
impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de qualquer das situações
previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. (...)”.
Processo no: 10074.001271/99-86
Recurso no: 119.953
Acórdão no 201-77.370
Recorrente: FUTURE TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA.
Recorrida: DRJ no Rio de Janeiro - RJ
MULTA REGULAMENTAR. ART. 463, I, DO RIPI/98. A entrega a consumo de
produtos de procedência estrangeira sem prova de sua regular importação ou
aquisição no mercado interno, sujeita o estabelecimento à inflição de uma multa
igual ao valor comercial da mercadoria. PROCESSO ADMINISTRATIVA FISCAL.
PRECLUSÃO. A instrução processual é concentrada no momento da impugnação.
Considera-se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não
requerer em primeira instância a juntada posterior e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
Fl. 10608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
8
Indefere-se o pedido de diligência quando caiba ao sujeito passivo o ônus da prova
dos fatos modificativos ou extintivos da pretensão fazendária. Recurso negado.
(Grifos nossos)
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior
de documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento
inferior.
Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser
remetido à instância inferior para apreciação, de modo que seja preservada sua
atribuição e autoridade.
Desse modo, deve ser reformada, nesse ponto, a decisão recorrida, vez que
proferida com base em documentação juntada a destempo e de modo
injustificado. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que esta e.
Turma anule essa parte do acórdão 1402-002.605 e envie os autos à instância inferior para novo
julgamento, preservando-se o devido processo legal.
Cientificada em 31/07/2018 (e-fl. 10382), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 15/08/2018 (e-fls. 10383/10401). Contudo, sorteados os autos para relatoria do recurso
especial fazendário, constatou-se que a petição correspondia, em verdade, a recurso especial. O
ex-Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto propôs o saneamento, que foi promovido na sequência,
com a negativa de seguimento ao recurso especial conforme e-fls. 10479/10496, e rejeição do
agravo conforme despacho de e-fls. 10583/10589, este cientificado à Contribuinte em 05/11/2024
(e-fl. 10595), com a posterior transferência dos débitos definitivamente constituídos para outros
autos (e-fl. 10597).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O primeiro paradigma indicado pela PGFN – Acórdão no 3403-002.213 -, admitido
para caracterização do dissídio jurisprudencial, já foi apreciado por este Colegiado nos seguintes
precedentes mais recentes:
Fl. 10609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
9
 Acórdão no 9101-005.126: por maioria de votos1, foi conhecido o recurso
fazendário, vencido o relator Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que
vislumbrou no paradigma, como motivo complementar para não apreciação das
provas trazidas em recurso voluntário, sua insuficiência para demonstração do
fato probando, prevalecendo o entendimento expresso em voto vencedor desta
Conselheira, de que a divergência restava evidenciada pela premissa do
paradigma de que não devem ser apreciados documentos que, trazidos em
recurso voluntário, já estavam disponíveis para apresentação em manifestação
de inconformidade;
 Acórdão no 9101-005.474: por unanimidade de votos2, foi conhecido o recurso
fazendário refutando-se a arguição, em contrarrazões, de que a prova
apresentada no paradigma teria sido insuficiente para demonstração do fato
probando, mas sob a ótica de que no recorrido foram analisados documentos
semelhantes aos apresentados no paradigma, lá não apreciados porque trazidos
em recurso voluntário, embora já disponíveis para apresentação em
manifestação de inconformidade;
 Acórdão no 9101-006.136: por maioria de votos3, foi conhecido o recurso
fazendário, sendo que esta Conselheira declarou voto reafirmando as premissas
do precedente no 9101-005.474;
 Acórdão no 9101-006.181: por maioria de votos4, foi conhecido o recurso
fazendário nos termos expostos pelo relator Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que alinhou os casos comparados em face da complementação,
em recurso voluntário de documentação considerada insuficiente pela decisão
de 1a instância, vencida a divergência que observava a distinção com o recorrido
que tratou de encargo probatório em face de lançamento, e não de
compensação, como no paradigma; e
 Acórdão no 9101-006.351: por unanimidade de votos5, foi negado
conhecimento ao recurso fazendário, mas sob a ótica do relator, Conselheiro

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente), divergindo o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e divergiram os conselheiros Lívia De Carli Germano, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique
de Oliveira.
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram os conselheiros Lívia De Carli Germano
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas
Fl. 10610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
10
Luis Henrique Marotti Toselli, que não vislumbrou prequestionamento acerca da
impossibilidade de apresentação de prova em sede recursal, fundamento do
qual esta Conselheira divergiu por identificou prequestionamento em sede de
embargos rejeitados, mas concordando com o não conhecimento diante da
impossibilidade de se afirmar que a decisão recorrida estaria pautada em novos
documentos trazidos em recurso voluntário.
O precedente no 9101-006.351 também analisou o segundo paradigma aqui
admitido - Acórdão no 3403-002.156 – e o rejeitou pelos mesmos motivos apresentados para o
primeiro paradigma. Já nos precedentes no 9101-005.474 e 9101-006.181, consta que este
segundo paradigma foi rejeitado no exame de admissibilidade, sendo que no primeiro está
relatada a seguinte motivação para esta rejeição:
Já com referência ao segundo paradigma (Acórdão no 3403-002.156), os
documentos apresentados em recurso voluntário vinculavam-se a uma nova
alegação de defesa, divergente daquela esposada em 1a instância de julgamento.
Veja-se:
No recurso voluntário, o interessado inova as explicações sobre a origem do
direito creditório e aporta aos autos planilhas que, aparentemente,
deduzem das bases declaradas os valores das receitas financeiras. Percebe-
se que se trata, não de erro material, como fez-se supor na Manifestação
de Inconformidade, mas de verdadeira nova apuração da contribuição.
A atuação tardia do sujeito passivo motivou, assim, a rejeição das provas
apresentadas em 2a instância. Nestes termos há, em verdade, convergência entre
o paradigma e o acórdão recorrido porque nenhum deles admite alegação trazida,
apenas, em 2a instância de julgamento.
Ao contrário do que argumenta a agravante, para caracterização da divergência
não basta que os acórdãos veiculem discussão acerca das provas apresentadas em
Declarações de Compensação. A legislação discutida (art. 16 do Decreto no
70.235/72) traz condições para admissibilidade destas provas e, por esta razão,
são relevantes as circunstâncias fáticas verificadas em cada caso, em especial a
conduta dos sujeitos passivos em impugnação e em recurso voluntário. Como são
distintas as práticas verificadas no acórdão recorrido e no segundo paradigma,
impõe-se concluir que, em relação a este, não resta demonstrada a divergência.
Por fim, no precedente no 9101-007.234 também foi analisado o segundo
paradigma no 3403-002.156, mas sua rejeição, à unanimidade6, decorreu de situação específica
constatada no recorrido lá confrontado, que apreciou prova juntada desde a manifestação de
inconformidade, mas ignorada pela decisão de 1a instância.

conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
6 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 10611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
11
Aqui, a PGFN contesta o acolhimento de provas que a Contribuinte não requereu
produzir em primeira instância, nem apresentou uma das justificativas legais para juntada em
recurso voluntário. Defende a aplicação do entendimento dos paradigmas de que não se pode
conhecer provas/argumentos que não foram apreciadas pela autoridade de primeira instância, sob
pena de ocorrer uma supressão de instância.
O Colegiado a quo, ao apreciar os embargos opostos pela PGFN, rejeitou a omissão
apontada acerca do art. 17 do Decreto no 70.235/72, vez que não se tratava, ali, de preclusão de
matérias não combatidas na defesa inaugural dos contribuintes, e, com respeito à omissão acerca
do afastamento do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, o relator, ex-Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, ponderou que:
Apenas registre-se que, como consta do r. Despacho de Admissão, os documentos
novos efetivamente conhecidos e mencionados nos fundamentos meritório da
decisão relacionam-se a duas subinfrações, quais sejam: 1) a inclusão da receita
de venda de sucatas no Lucro da Exploração e 2) a manutenção do valor de ICMS
pago, recuperado, nesse mesmo cálculo de apuração especial (o que culminou nas
módicas reduções do valor do lançamento de ofício em R$ 27.937,50 e R$
18.657,52 respectivamente, quando comparado ao valor global e a parcela das
Autuações mantida de R$ 18.740.735,22, esclarecendo, assim, a delimitação dos
efeitos de tal apreciação em sede de Recurso Voluntário).
Comprovando a afirmação, confira-se trecho do r. Despacho de Admissão que
colaciona a parte decisório do v. Acórdão embargado em que se valeu da nova
documentação trazida:
[...]
Pois bem, sanando a omissão apontada e reconhecida, passa-se a discorrer sobre
o art. 16 do Decreto no 70.235/72 e justificar a aceitação e conhecimento dos
novos elementos de prova, acostados após a Impugnação.
Entende-se que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui seus §§4a e 5o,
deve ser interpretado sistematicamente, considerando suas próprias exceções (o
que já demonstra que a vedação processual preclusiva do §4o não se trata de
dogma processual absoluto) e outras disposições de seu próprio texto, assim
como à luz dos princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da
razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo fiscal.
Ora, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18, o Julgador pode,
espontaneamente, em momento posterior à Impugnação, determinar a realização
de diligência, por entender necessários outros elementos (ausentes nos autos)
para seu livre convencimento e motivação da sua decisão, porque não poderia
aceitar provas, já acostadas aos autos por uma das Partes, quando verifica serem
Fl. 10612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
12
estas pertinentes ao fundamento do seu julgar, propiciando um desfecho da
demanda mais próximo da verdade material e da ontologia7 que se revela?
Em derradeiro acréscimo, o princípio da busca pela verdade material, informador
do contencioso administrativo brasileiro, preconiza que não poderia haver o
desprestígio de provas pertinentes, que tragam consigo potenciais elementos de
desfecho da lide, em razão de simplória homenagem à formalidade instrumental
do processo e institutos típicos do contencioso judicial.
Frise-se, por fim, que esta C. 2a Turma Ordinária vem, há muito, em sua
jurisprudência, aceitando a juntada, posterior à defesa inaugural, de novas
provas, procedendo ao seu conhecimento quando pertinentes ao convencimento
de seus Julgadores.
Em resumo, não se está diante do reconhecimento do direito ou da prerrogativa
do Contribuinte apresentar provas após a Impugnação e, muito menos, do
afastamento de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Na
verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada,
pela possibilidade, pela faculdade, do Julgador conhecer de elementos trazidos
posteriormente aos autos, quando estes mostram-se relevantes para a formação
do seu convencimento e do juízo a ser feito como também poderia
voluntariamente proceder.
Por tais motivos, entende-se que, quando julgados necessários e relevantes para
o convencimento do Conselheiro, documentos novos acostados após a
Impugnação podem ser conhecidos, mesmo sem a expressa demonstração da
ocorrência de uma das hipóteses do rol trazido nas alíneas do §4 do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 e também quando ausente a formalidade da petição
individual e específica, mencionada no §5o do mesmo dispositivo. (destaques do
original)
Acrescente-se que na apreciação original do recurso voluntário, o relator havia
introduzido a defesa apreciada nos seguintes termos:
A Fiscalização fundamentou a suposta superestimação do Lucro da Exploração de
maneira genérica, aplicando o mesmo entendimento a todos os valores
questionados (subvenção de investimento, venda de sucata e recuperação de
créditos de tributos), à luz das disposições do art. 19 do Decreto Lei no 1.598/77 e
do Decreto no 64.214/69, afirmando que estes não são receitas da atividade
incentivada e estariam claramente incluídos na classificação de outras receitas,
devendo ser excluídos do cálculo para a obtenção da base do benefício.
Também invoca a interpretação literal prevista no art. 111 do CTN e traz
precedentes do E. CARF sobre tema, que arrimam a sua conclusão.
O v. Acórdão endossa o mesmo posicionamento, valendo-se da mesma
fundamentação jurídica geral para todos os valores questionados, acrescentando

7 Vide: Fabiana Del Padre Tomé. A Prova no Direito Tributário. São Paulo : Noeses, 2005.
Fl. 10613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
13
ao fundamento previsões do MAJUR do período, da IN no 267/2002, do Parecer
Normativo CST no 13/1980 e a Solução de Consulta no 26/2012 da 3a Região
Fiscal.
Ao seu turno, em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente modifica e
incrementa os termos de sua defesa, individualmente argumentando sobre a
licitude da manutenção de cada um dos valores no cálculo do Lucro da
Exploração, trazendo novas informações, esclarecimentos e documentos.
(negrejou-se)
Assim, embora sem especificar os termos da defesa apresentada em 1a instância, o
voto condutor do acórdão recorrido indica modificação e incremento dos argumentos trazidos em
recurso voluntário, a evidenciar similitude com as circunstâncias destacadas do paradigma no
3403-002.156 para admiti-lo nos precedentes antes citados.
Já o paradigma no 3403-002.213 tem em conta não homologação de compensação
de indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior, e o despacho decisório apontou que o
pagamento estava integralmente alocado a débito declarado. Em manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo indicou que o débito correto seria aquele informado em DIPJ e
disse já ter enviado DCTF retificadora. A decisão de 1a instância demandou a juntada de
documentos que provassem efetivamente a Cofins devida, e em recurso voluntário o sujeito
passivo apresentou balancete que o outro Colegiado do CARF, embora registrando que em tais
casos o julgamento de primeira instância constituirá, em regra, a primeira análise humana do
processo, disse que a análise deste documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de
inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de instância.
Observando que na manifestação de inconformidade devem ser juntados, no mínimo,
documentos que suscitem dúvida quanto à existência ou liquidez do crédito, o outro Colegiado do
CARF afirmou a impossibilidade de inovação probatória, fora das hipóteses de que trata o art. 16,
§ 4o do Decreto no 70.235/1972.
Embora acrescentando, ao final, que no caso concreto, ainda que considerado o
documento apresentado fora do comando permissivo do Decreto no 70.235/1972, distante estaria
a segurança do julgador para atestar a existência e a liquidez do crédito, releva notar que
nenhuma análise do conteúdo do documento foi expressa para justificar esta insuficiência, a
evidenciar que a juntada tardia de documento que o sujeito passivo já dispunha por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade foi o fundamento determinante para a negativa
de sua apreciação.
Constata-se, assim, similitude com o recorrido, no qual a Contribuinte juntou provas
em recurso voluntário que foram apreciadas sem qualquer avaliação do anterior proceder em
impugnação ou da disponibilidade desses documentos para anterior apresentação em
impugnação. É válido inferir, dos contextos expostos, que o Colegiado que editou o paradigma não
examinaria os documentos trazidos nestes autos.
Fl. 10614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
14
Adicione-se, ainda, que no paradigma no 3403-002.156 também está consignado,
ao final da manifestação acerca das provas apresentadas somente na fase recursal, que:
A propósito dos documentos que instruem a peça recursal, deve-se sublinhar que
os mesmos ainda não seriam suficientes para atestar liminarmente a liquidez e a
certeza do crédito oposto na(s) compensação(ões) declaradas, principalmente
porque
encontram-se
desamparados
da
escrituração
contábil-fiscal,
e
demandariam a reabertura da dilação probatória, o que, de regra, como já visto,
não se admite na fase recursal do processo.
E nele a negativa de apreciação fica mais claramente calcada na juntada tardia dos
documentos porque houve divergência de dois Conselheiros do outro Colegiado do CARF, que
converteriam o julgamento do recurso em diligência para apuração do crédito do contribuinte.
Confirma-se, dessa forma, que os Colegiados que editaram os paradigmas adotaram
interpretação mais restritiva das regras preclusivas expressas no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
evidenciando divergência jurisprudencial em face da condução adotada pelo Colegiado a quo.
Note-se, porém, que ao final da demonstração da divergência jurisprudencial, a
PGFN enfatiza que os paradigmas defendem que não se pode conhecer provas/argumentos que
não foram apreciadas pela autoridade de primeira instância, sob pena de ocorrer uma supressão
de instância. Contudo, esta menção existente, apenas, no paradigma no 3403-002.213, não se
presta a constituir matéria autônoma no sentido do pedido recursal de que se anule essa parte do
acórdão 1402-002.605 e envie os autos à instância inferior para novo julgamento, preservando-se
o devido processo legal, vez que este tema não foi prequestionado no acórdão recorrido.
O voto condutor do acórdão de embargos bem pontuou que o objeto, ali, era a
omissão do v. Acórdão em expressamente justificar o afastamento do art. 16, §§4o e 5o e do art.
17 do Decreto no 70.235/72, para conhecer de novas provas acostadas em Recurso Voluntário,
mas sem pretender alterar o entendimento do acórdão ora embargado (vide fls. 10336), o que
denota a ausência de potencial efeito infringente.
De outro lado, os paradigmas indicados não cogitaram do retorno à DRJ pleiteado
pela PGFN.
Eventualmente poder-se-ia inferir que a apreciação dos documentos em segunda
instância já implicaria o entendimento de que o retorno para apreciação em 1a instância não é
uma obrigação legal. Contudo, a omissão a este respeito evidencia, apenas, que o Colegiado a quo
não entendeu ser necessário justificar seu proceder, razão pela qual imperiosa era a oposição de
embargos de declaração, também, para suscitar interpretação da legislação tributária acerca do
tema, ou até mesmo a revisão do julgado diante da constatação de ponto sobre o qual a Turma
deveria se pronunciar.
Com esta ressalva, portanto, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, apenas com respeito à pretensão de reforma do recorrido por apreciação de
provas juntadas depois da impugnação.
Fl. 10615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
15

Recurso especial da PGFN - Mérito
No voto condutor do Acórdão no 9101-005.190, acolhido por maioria8, esta
Conselheira consolidou alguns debates estabelecidos neste Colegiado acerca do tema:
Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura,
alinhado ao acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no
9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece
prazos para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a
necessária ordem ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento
da lide.

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no mérito
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por dar provimento parcial,
votando pelas conclusões a conselheira Viviane Vidal Wagner.
Fl. 10616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
16
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação
mais adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da
discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não
disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF
de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre
que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do
comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido
disponibilizada documentação complementar, para demonstrar que os valores
pagos no DARF teriam sido oferecidos à tributação, e mencionou como exemplos o
informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a
turma ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase
processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre
a preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência
da decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão
trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
interpretação invocada a partir do paradigma no 03-04.371 pode ensejar a
negativa de sua vigência, na medida em que reconhece a faculdade das partes de
produção de provas a qualquer tempo no processo administrativo, e até mesmo
com o recurso à Câmara Superior.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 18/11/2008 (e-fl. 655) e
a apresentação das provas não apreciadas se deu em 27/04/2016 (e-fls. 778/943).
E, neste contexto, o voto condutor do acórdão recorrido, admitindo a eventual
aplicação, apenas, da ressalva contida no art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, na hipótese de as provas se prestarem a ”dialogar” com a decisão de
1a instância, nega-lhes apreciação porque: a) apresentadas muito tempo depois
vencido o prazo recursal e sem qualquer justificativa para a sua intempestividade;
e b) a peça visa ainda aditar as razões recursais distintas de questões de ordem
pública.
Fl. 10617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
17
Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente deste
Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma
assim exposta no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no Acórdão no
9101-004.5999
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das
razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a impugnação,
na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode
ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;

9 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 10618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
18
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela
vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo.
Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos para exigência de parcela
autônoma do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à cobrança,
por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do
recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode deduzir
em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação. Apenas
não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi objeto de
impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a
juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a contrapor
fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados
nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Fl. 10619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
19
Mas o presente caso ainda apresenta uma especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que se
encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas,
embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço Patrimonial
e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com
aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais” de R$
4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a
Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi
aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63,
pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era procedente
o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação
da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo
reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de entrega
14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao solicitado pela
autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os
custos das despesas financeiras do período de competência do respectivo
calendário, bem como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito, cujo
prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que assim
deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a manifestação
de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo
para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso voluntário. A
irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no
mesmo momento da juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua
defesa também apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já carreada
aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional, suportou
retenções na fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas e que
compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do dissídio
jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo
deveria ter apreciado o argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente
Fl. 10620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
20
porque vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para apreciação
da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso
voluntário, acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite, nesta
fase recursal, a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de
1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta
Conselheira recentemente relativizou esta objeção, diante de circunstâncias
específicas, nos termos do seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-
004.56310, proferido na sessão de 3 de dezembro de 2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial
e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos
documentos apresentados depois do recurso voluntário em razão das
circunstâncias específicas, presentes nestes autos, a seguir relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação – DCOMP
transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por objeto saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em 10/06/2010 a autoridade
fiscal iniciou o procedimento de conferência de referido direito creditório,
intimando o sujeito passivo a apresentar elementos de sua escrituração contábil
com vistas a confirmar o oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às
retenções na fonte deduzidas na apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A
Contribuinte apresentou documentos solicitados, mas de forma incompleta, o que
ensejou a intimação de 13/07/2010, exigindo a sua complementação (e-fls.
210/212). A Contribuinte, depois de requerer prorrogação de prazo, apresentou
outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em 13/10/2010, para reposta
em 5 (cinco) dias úteis, exigindo esclarecimentos acerca de receitas financeiras,
bem como de outros itens redutores do lucro tributável, nos seguintes termos (e-
fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000 — Juros
de Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005, apresentar
planilhas individualizadas por fonte pagadora e por mês (uma planilha para
cada fonte pagadora constante da referida conta 33200000 ) contendo no
mínimo: Nome e CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos, mês em que o
rendimento foi auferido e valor do rendimento mensal reconhecido;

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 10621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
21
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e
Passivas elaborado conforme modelo que segue em anexo ', individualizado
por operação sujeita às variações cambiais (um quadro demonstrativo para
cada direito/obrigação sujeito às variações cambiais), onde estejam
detalhadas as variações incorridas e as variações liquidadas desde a data de
aquisição do direito/obrigação em moeda estrangeira até 31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a
aquisição de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às
variações cambiais, nos quais se possa verificar a respectiva data de
aquisição e valor original da aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem as
liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas no ano-
calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas 09 e 32 das
Ficha 09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas — Operações Liquidadas" e
"Variações Cambiais Passivas — Operações Liquidadas" da Ficha
"Demonstração do Lucro Real") da respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das variações
cambiais passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-calendário de 2005
através da Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ (Linha "Variações Cambiais
Passivas – Operações Liquidadas" da Ficha "Demonstração do Lucro Real")
foram devidamente adicionados ao lucro real de ano(s) anterior(es),
acompanhados das respectivas Demonstrações do Lucro Real onde constem
tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de A
R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras
Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada em 1311212007),
contendo no mínimo a descrição de cada despesa, mês em que incorrida e
seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das despesas
citadas no item 6 acima compatíveis em data e valor com as informações
declaradas na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas Financeiras" da
Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007), contendo no mínimo a
descrição e valor de cada exclusão, o mês de ocorrência e o dispositivo legal
em que a mesma se fundamentou;
Fl. 10622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
22
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem as
exclusões do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da Ficha 09A
(Linha "Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005;
10. DEMAIS ESCLARECIMENTOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS À ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO E DAS PLANILHAS E DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo mais 20
(vinte) dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515) e em
23/11/2010 a Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em 09/12/2010 a
autoridade fiscal lavrou o Despacho Decisório no qual apontou a insuficiência das
provas apresentadas, em especial no que se refere à demonstração das variações
cambiais segundo o regime de caixa previsto no art. 30 da Medida Provisória no
2.158-35 e à apresentação de documentos em língua estrangeira, além da
indicação de documentos concernentes a perdas nas operações de swap como
representativos de variações cambiais, e outras deficiências em relação a despesas
financeiras e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ devido no ano-calendário 2005
com a adição das parcelas consideradas intimadas e não comprovadas (“Variações
Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”, “Outras Exclusões” e “Outras
Despesas Financeiras”), e também glosou retenções na fonte não comprovadas, do
que resultou o não reconhecimento da totalidade do direito creditório e a não
homologação das compensações declaradas (e-fls. 2189/2218).
Em manifestação de inconformidade, a
Contribuinte requereu perícia,
apresentando quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a autoridade
julgadora de 1a instância indeferiu o pedido de diligência por entender que caberia
ao sujeito passivo a comprovação documental dos valores questionados e, embora
admitido parte dos documentos apresentados, não apurou saldo negativo e
manteve o não reconhecimento do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a
necessidade de produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando
perito. Em 09/12/2015 a Contribuinte juntou informações resultantes da perícia
realizada nos itens questionados pela autoridade fiscal, acompanhadas de Parecer
Técnico datado de 15/04/2015, acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos,
integrados ao arquivo não paginável de e-fl. 2841. O recurso voluntário, porém, foi
apreciado em 14/02/2017 sem o exame desses documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de verificação do
direito creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da apresentação da primeira
DCOMP, a autoridade fiscal somente passou a exigir demonstração de despesas e
exclusões em 13/10/2010 para na sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir
pelo não reconhecimento do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a
autoridade julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a
Contribuinte interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho
decisório, novamente protestando por perícia. Ao final, cerca de 4 (quatro) anos
depois, apresenta o resultado do trabalho pericial realizado enquanto o recurso
voluntário aguardava julgamento.
Fl. 10623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
23
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante o
procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia contratada
(arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a complexidade dos fatos
cuja prova é exigida nestes autos. Ainda que se trate de informações de base da
contabilidade, acerca das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo
mantê-los em ordem e boa guarda para apresentação imediata às autoridades
fiscais, os registros em questão decorrem de liquidação financeira, cuja
comprovação se dá por meio do exame dos termos dos contratos firmados e das
oscilações da moeda ou do mercado financeiro, a exigir significativo empenho para
correlação dos fatos com os registros contábeis e, para além disso, com as adições
e exclusões para determinação do lucro real. Logo, não se vislumbra desídia do
sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da manifestação de
inconformidade ou do recurso voluntário, mormente tendo em conta que foi
requerida perícia para verificação destas informações junto à sua escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos depois
da interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas foram
apresentadas 2 (dois) anos antes do julgamento do recurso. Em tais circunstâncias
é razoável supor que, diante da demora do julgamento do recurso, o sujeito
passivo reputou mais seguro contratar a perícia requerida no recurso voluntário,
correndo o risco de seu resultado não ser produzido a tempo de o recurso
voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os elementos muito antes disso, antes
mesmo de o processo estar distribuído para o Conselheiro Relator do acórdão
recorrido – vez que o prazo para inclusão dos processos sorteados em pauta é de
180 (cento e oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se negar a esta prova o
mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da interposição do
recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite
do processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, associado aos
pedidos de perícia reiterados em manifestação de inconformidade e em recurso
voluntário, impõem que seja DADO PROVIMENTO ao recurso especial para
apreciação das provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso
voluntário.
Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação
tardia da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua
admissibilidade não está vedada na legislação processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto. As provas apresentadas em
27/04/2016 foram assim relatadas no acórdão recorrido:
1) Quanto à glosa de despesa com Previdência Social, junta documentação de que
teria cumprido o disposto no art. 2o da Resolução no 30/1996;
2) No tocante à glosa de despesas com cartão, aduziu que
(....) conforme ata de assembléia geral extraordinária do dia 14.07.1997 (doc. 11),
restou consignado que em 26 de junho daquele ano, em decorrência de leilão
público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Banco Itaú S.A. adquiriu
Fl. 10624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
24
99,97% do capital social do Banco Banerj S.A., ocasião em lhe foi transferido o
controle acionário daquela empresa e de suas controladas.
O procedimento fiscal foi realizado entre 24/10/2000 e 11/04/2001, em face de
Banerj Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, integrante de grupo
cujo controle acionário fora adquirido pelo Banco Itaú S/A em 26/06/1997 e era
titulado, em 31/12/1997, por Itau Rent Administração e Participações S/A. A
autoridade fiscal exigiu a comprovação de despesas contabilizadas no ano-
calendário 1997, subsistindo o litígio em face das glosas nos valores de R$
137.513,29 (DESP C/ PREV SOCIAL), R$ 70.443,21 (DESP C/ CARTÃO – OUTRAS) e
de R$ 153.199,09 (DESP BANCÁRIAS – CARTÃO NAC). Para estes itens, a
autoridade lançadora informa que a Contribuinte foi intimada em 20/02/2001, e
reintimada em 15/03/2001, a comprovar a necessidade e normalidade das
despesas lançadas em sua contabilidade, mas nada apresentou.
Documentos foram apresentados em impugnação (09/05/2001), seguindo-se
solicitação de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 18/05/2005
(e-fl. 496) e objeções postas pela autoridade fiscal em 15/08/2006 (e-fls.
515/518), que a Contribuinte contraditou às e-fls. 523/525 apenas para suscitar a
desistência parcial manifestada em 29/11/2002, do que decorreu nova solicitação
de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 11/09/2007 para
delimitação do litígio subsistente (e-fls. 589/591). Somente em 31/07/2008 a
impugnação foi julgada, sendo mantidas as glosas antes referidas com base na
insuficiência probatória constatada e cientificada à Contribuinte desde a diligência
inicial, em 15/08/2006.
Este é o contexto no qual a Contribuinte interpõe recurso voluntário em
13/11/2008, questionando as justificativas expressas para manutenção das glosas,
e deixando de apresentar qualquer prova documental, as quais somente são
juntadas aos autos em 27/04/2016, momento no qual pretendeu confrontar
omissões indicadas desde a diligência inicial que lhe foi cientificada em
15/08/2006. E assim o faz juntando documentos contemporâneos ao período
fiscalizado, para justificar as contabilizações feitas ao longo do ano-calendário
1997.
Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A
Contribuinte delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, deixou de
entrega-las à autoridade fiscal, ignorou as objeções postas em diligência fiscal, e
também não considerou importante busca-las quando tais objeções foram
reiteradas na decisão de 1a instância. Somente 10 (dez) anos depois do
questionamento original pretendeu trazê-las aos autos para que, no exame do
recurso voluntário ainda pendente de julgamento, fosse avaliada se elas teriam
algum relevo para reversão dos questionamentos que lhe foram dirigidos há cerca
de 15 (quinze) anos, durante o procedimento fiscal.
Se no Acórdão no 9101-004.563 foi possível relativizar as exigências da legislação
processual em razão da complexidade da prova apresentada e da proximidade das
Fl. 10625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
25
datas de questionamento fiscal e juntada dos esclarecimentos aos autos, no
presente caso, situado no extremo oposto quando tomadas tais referências,
impõe-se reconhecer a correção do acórdão recorrido, e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte. (destaques do original)
A interpretação da legislação tributária expressa no recorrido toma por base que as
exceções do art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235/72 indicam que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto. Invocando o disposto no art. 18 do
mesmo diploma legal, bem como os princípios da busca pela verdade material, da informalidade,
da razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo fiscal, o voto condutor do acórdão
de embargos conclui que se o julgador pode demandar, em diligência, elementos probatórios para
sua livre convicção, seria possível também aceitar provas antecipadamente acostadas aos autos
por uma das partes, quando as considera pertinentes ao fundamento do seu julgar.
Contudo, quando o legislador fixou as exceções à preclusão, também delimitou a
flexibilização da vedação processual preclusiva do §4o, não sendo possível construir, a partir de
princípios processuais, outras hipóteses para acolhimento de provas tardias, ou mesmo para se
demandar, em diligência, a produção de provas que o interessado deveria ter acostado aos autos.
A juntada de provas depois da impugnação é admissível na hipótese de elas se
prestarem a “dialogar” com a decisão de 1a instância, como permitido no art. 16, §4o, alínea “c”
do Decreto no 70.235/72, e sua apresentação depois da interposição do recurso voluntário seria
possível conforme as características da prova e as dificuldades para sua apresentação. Em ambos
os aspectos mostra-se relevante a origem do litígio, mormente porque em sede de lançamento
tributário a demanda da prova tardiamente apresentada pode ocorrer já no curso do
procedimento fiscal.
O voto declarado por esta Conselheira, com os fundamentos prevalentes11 do
Acórdão no 9101-006.136, circunstancia as premissas para decisão acerca da preclusão no âmbito
de processos de compensação:
À semelhança do referido precedente, no qual a documentação apresentada em
recurso voluntário contemplava livros da escrituração do sujeito passivo,
certamente já existentes à época da impugnação, no presente caso a Contribuinte
juntou elementos de sua escrituração contemporâneos à apuração do saldo
negativo, mas correlacionados a circunstâncias que foram, apenas, alegadas e
parcialmente demonstradas em manifestação de inconformidade.

11 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e votaram pelas conclusões do relator conselheiro Alexandre Evaristo Pinto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Andréa Duek
Simantob e Carlos Henrique de Oliveira, e, por fundamentos distintos, os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 10626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
26
Contudo, para se avaliar a adequação de sua conduta ao art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72 não basta, apenas, ter em conta as obrigações acessórias
impostas aos sujeitos passivos optantes pela apuração do lucro real anual, em
face das quais é evidente que os elementos da escrituração trazidos em recurso
voluntário já deveriam estar sob guarda do sujeito passivo desde a apuração
inicial do saldo negativo de IRPJ, aqui referente ao ano-calendário de 2004. É
imperioso, também, atentar para o contexto processual estabelecido a partir da
análise do direito creditório apontado em DCOMP, da qual resultou a não-
homologação das compensações por confirmação parcial das retenções deduzidas
na apuração do saldo negativo. Frente a esta objeção, a postura inicial do sujeito
passivo foi apresentar a prova de tais retenções, e é no exame desta prova que se
aponta a necessidade de confirmação de outras provas das retenções e do
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos.
É certo tratar-se, no caso, de prova documental que o sujeito passivo já dispunha
quando manifestou sua inconformidade contra a não-homologação das
compensações declaradas, e esta circunstância se prestou como argumento válido
para dispensar a autoridade julgadora de 1a instância de demandar diligência e
permitir ao sujeito passivo complementar as provas dos fatos alegados. Todavia, é
também certo que o sujeito passivo não fora antes intimado a apresentar tais
provas, cuja importância somente surge quando acolhido o documento por ela
juntado à manifestação de inconformidade para provar a existência das
retenções.
Em tal contexto, resta evidente a apresentação de prova, em recurso voluntário,
para contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos depois da impugnação, e
não prospera a objeção da PGFN à apreciação destes elementos apenas porque o
sujeito passivo deles já dispunha no momento em que manifestou sua
inconformidade contra a não-homologação das compensações.
Por fim, no que diz respeito à alegação de supressão de instância, cabe observar
que nada na legislação processual tributária impede o CARF de analisar provas
assim trazidas em recurso voluntário. Como visto, o art. 16, §4o, alínea “c”
permite que as provas sejam apresentadas depois da impugnação quando se
destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sem
estipular que os autos sejam restituídos à autoridade julgadora de 1a instância,
caso esta já tenha apreciado a impugnação. Em verdade, quando o legislador
tratou, especificamente, da juntada de provas depois da impugnação,
expressamente admitiu sua apreciação unicamente em segunda instância
administrativa, consoante art. 16, §6o do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
Fl. 10627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
27
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Estes os fundamentos, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas
conclusões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
No presente caso está-se frente a lançamento de ofício que recompôs o cálculo do
Lucro da Exploração, desconsiderando, dentre outros, dois itens que o Colegiado a quo tomou por
operacionais. Como antes mencionado, o voto condutor do acórdão recorrido não teve em conta a
defesa apresentada em 1a instância para cogitar de limites à apreciação das razões de defesa
apresentadas em recurso voluntário, corroboradas por documentos que não foram trazidos em
impugnação.
Ocorre que a decisão de 1a instância traz em relatório que desde a impugnação a
Contribuinte defende que seriam operacionais as receitas provenientes de vendas de sucatas, de
recuperação de créditos e de incentivos fiscais. Não há menção a provas juntadas, mas a
autoridade julgadora de 1a instância também não as demanda, porque soluciona a questão no
plano interpretativo, concordando com a autoridade lançadora que, sem exigir confirmação dos
valores associados, apenas firmou, a partir da natureza das rubricas, que as receitas advindas das
vendas de sucatas, da recuperação de créditos e do incentivo fiscal, por não serem decorrentes da
atividade incentivada, deveriam ter sido excluídas na apuração do Lucro da Exploração. Ou seja,
até o julgamento do recurso voluntário a discussão da acusação fiscal se estabeleceu no plano,
apenas, da classificação como operacional, ou não, dos valores expurgados do cálculo do Lucro da
Exploração.
Quando, no julgamento do recurso voluntário, a tese jurídica da Contribuinte é
acolhida, necessário se faz apreciar as provas juntadas para confirmar que os valores excluídos da
apuração do Lucro da Exploração corresponderiam, efetivamente, à natureza com que foram
escriturados. É o que se constata nas razões assim expressas pelo ex-Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella para acolher a defesa da Contribuinte, com exceção das receitas de incentivo fiscal:
Superado tal ponto, no que tange aos valores provenientes de venda de sucata,
nota-se que a Autoridade Fiscal não entrou no mérito da composição física ou da
natureza dos artigos vendidos, tratando-os simplesmente como sucata,
entendendo que tal atividade estaria fora do alcance do benefício concedido, por
não estar incluído no objeto principal da Empresa.
Por outro lado, a Recorrente trouxe excertos de contas do Livro Razão e cópias de
Notas Fiscais, cujos valores lá expressos demonstram tratar-se do preciso
Fl. 10628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
28
montante autuado em relação a tal receita12, então mantida no cálculo Lucro da
Exploração (R$ 27.937,50).
Ainda, tais documentos fiscais (fls. 10266 a 10268) indicam textualmente na
descrição do produto Sucata de Polietileno (Caixa D'Agua), além das demais
informações da operação onerosa de saída, o que denota, também, não tratar-se
de mero trânsito entre filiais do Contribuinte.
Desse modo, independente da alegação de que existe entendimento jurídico,
inclusive neste E. CARF, que a venda de sucata compõe a receita operacional
bruta das empresas quando tal subproduto é decorrente da atividade principal da
empresa, tais elementos de prova já bastam para a solução da questão.
Nesse sentido, consta dos autos às fls. 10055 um Laudo da SUDENE que concede
um dos benefícios objetivos sobre o resultado da fabricação de polietilenos.
Observe-se que a Autoridade Concedente do benefício decidiu abarcar na
atividade contemplada a produção de um composto, resultando em grande
abrangência da redução ofertada. Ressalte-se que não há qualquer irregularidade
ou ilegalidade em tal opção do Concedente.
Não havendo contestação do Fisco sobre a natureza, composição e a origem da
sucata, estando presente prova satisfatória e precisa de que tal valor colhido no
lançamento de ofício advém da comercialização de material feito de polietileno
(independentemente de ser sucata ou não), tal receita deve compor o cálculo do
Lucro da Exploração, na forma como procedeu a Recorrente.
Posto isso, nesse ponto, as Autuações apresentam-se improcedentes, devendo
ser cancelada tal porção da exação.
Ainda em relação ao julgamento do Recurso Voluntário, no que tange à
recuperação de créditos tributários, a Fiscalização não procedeu a qualquer outra
análise ou ponderação além de qualificar tal ressarcimento como outras despesas,
não averiguando ou explicando sua origem.
Ao seu turno, a Recorrente afirma se tratar de recuperação de créditos de ICMS,
como registrado em seu Livro Razão, oriundos da tributação sobre suas operações
mercantis incluídas no benefício, sendo a classificação contábil-tributária de
recuperação de tributos receita operacional (bruta), arrimando suas alegações em
normas federais e precedente do E. STJ.
É certo que, dedicando-se a Recorrente exclusivamente à comercialização de
caixas d'agua, tanques, tampas correspondentes, telhas e compostos de
polietileno e fibra de vidro (vide Relação de Produtos Fabricados fls. 715) no

12 Embora a Autoridade Fiscal não tenha discriminado individualmente os valores da subvenção de investimento, da
venda de sucatas e da recuperação de créditos tributários, a partir do valor total da superestimação do Lucro da
Exploração constante na Planilha de cálculo que instrui o TVF fls. 70 em confronto comparativo com os trechos do
Livro Razão, das Notas Fiscais e dos Balancetes, pode se estabelecer com plena segurança os valores individualizados
de Subvenção de Investimento: R$ 18.740.735,22; Venda de Sucata: R$ 27.937,50; Recuperação de Créditos de ICMS:
R$ 18.657,52.
Fl. 10629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
29
mercado regional, o ICMS é típico tributo incidente sobre a sua atividade
operacional. Não há exemplo mais didático.
Ao encontro de tal assertiva, o já mencionado art. 44 da Lei no 4.506/64, que
dispõe sobre a constituição da receita bruta, arrola em seu inciso III as
recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões.
Além disso, sendo o ICMS um dispêndio diretamente incidente sobre a operação
do contribuinte, especificamente reduzido da Receita Bruta para a obtenção do
Lucro Líquido, quando efetivamente recuperado, a sua adição representa uma
recomposição do resultado efetivamente percebido e não uma nova riqueza
tributável, propriamente dita.
Confira-se a lição de Hiromi Higuchi13 sobre o tema:
Na recuperação de tributo ou despesa paga, escriturados como dedutível, o valor
recuperado deve compor o lucro real mas isso não significa que está pagando
imposto sobre o valor recuperado porque está simplesmente anulando a despesa
anterior.
Posto isso, uma vez sendo elemento que compõe o cálculo do lucro líquido
operacional, sua posterior adição deve também corroborar para obtenção desse
mesmo resultado, como dispõe o dispositivo invocado (art. 44 da Lei no 4.506/64
correspondente ao inciso II do art. 392 do RIR/99).
Como no caso não houve qualquer aprofundamento da Fiscalização sobre a
origem efetiva do crédito (no sentido de, eventualmente, ser referente a
transações não beneficiadas), seu período ou às circunstâncias da sua
recuperação, limitando-se a rotulá-la de outras despesas, alheias à atividade
operacional, entende este Conselheiro não ser adequado exigir prova sobre tema
e aspectos não questionados no lançamento de ofício, sob pena de inovação de
acusação e instituição indevida de ônus.
Assim, uma vez ilidida a acusação jurídica das Autuações, havendo, além da
argumentação da Recorrente, indícios e provas que apontam para a origem
operacional dos tributos recuperados, não pode prevalecer tal exigência, devendo
ser também cancelada.
Como se vê, a acusação fiscal não foi pautada em falta de provas. Admitindo a
natureza atribuída às rubricas consideradas no cálculo do Lucro da Exploração, a autoridade fiscal
dele expurgou os valores correspondentes a venda de sucatas e a tributos recuperados, e a
discussão estabelecida em 1a instância foi replicada em recurso voluntário com aperfeiçoamento
dos argumentos, para defender a natureza operacional de tais valores, e com a adição de provas,
que não foram demandadas em momento anterior, mas que se prestaram a reforçar que os
valores expurgados correspondiam, de fato, a venda de sucatas e a recuperação de créditos de
ICMS.

13 Imposto de Renda das Empresas. 41a Ed. São Paulo : IR Publicações, 2016. p. 273.
Fl. 10630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
30
Na medida em que a acusação fiscal e a decisão de 1a instância não questionaram a
natureza dos valores expurgados, não se pode afirmar que houve ofensa ao art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, vez que a Contribuinte não precisava produzir prova àquele respeito. A
necessidade de se confirmar esta natureza somente se apresentou quando o Colegiado a quo
discordou do expurgo feito, e decidiu que se os valores questionados tivessem a natureza de
receita de venda a terceiros de sucata resultante dos produtos elaborados, bem como se os
tributos recuperados representassem custo da atividade, estaria confirmada sua natureza
operacional.
Sob esta ótica, no caso concreto mostra-se correta a invocação do art. 18 do
Decreto no 70.235/72, para que o julgador, no exercício de seu livre convencimento, possa
demandar a produção de provas, ainda que em sede de recurso voluntário, para decidir a questão
sob ótica distinta da que vinha sendo sustentada no lançamento e na decisão de 1a instância.
Note-se que em várias passagens, o voto condutor do acórdão recorrido indica a
superficialidade da acusação fiscal nos pontos questionados:
A Fiscalização fundamentou a suposta superestimação do Lucro da Exploração de
maneira genérica, aplicando o mesmo entendimento a todos os valores
questionados (subvenção de investimento, venda de sucata e recuperação de
créditos de tributos), à luz das disposições do art. 19 do Decreto Lei no 1.598/77 e
do Decreto no 64.214/69, afirmando que estes não são receitas da atividade
incentivada e estariam claramente incluídos na classificação de outras receitas,
devendo ser excluídos do cálculo para a obtenção da base do benefício.
Também invoca a interpretação literal prevista no art. 111 do CTN e traz
precedentes do E. CARF sobre tema, que arrimam a sua conclusão.
O v. Acórdão endossa o mesmo posicionamento, valendo-se da mesma
fundamentação jurídica geral para todos os valores questionados,
acrescentando ao fundamento previsões do MAJUR do período, da IN no
267/2002, do Parecer Normativo CST no 13/1980 e a Solução de Consulta no
26/2012 da 3a Região Fiscal.
[...]
Não havendo contestação do Fisco sobre a natureza, composição e a origem da
sucata, estando presente prova satisfatória e precisa de que tal valor colhido no
lançamento de ofício advém da comercialização de material feito de polietileno
(independentemente de ser sucata ou não), tal receita deve compor o cálculo do
Lucro da Exploração, na forma como procedeu a Recorrente.
Posto isso, nesse ponto, as Autuações apresentam-se improcedentes, devendo
ser cancelada tal porção da exação.
Ainda em relação ao julgamento do Recurso Voluntário, no que tange à
recuperação de créditos tributários, a Fiscalização não procedeu a qualquer outra
Fl. 10631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.465 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13502.721207/2014-16
31
análise ou ponderação além de qualificar tal ressarcimento como outras
despesas, não averiguando ou explicando sua origem. (destacou-se)
Outra solução possível, neste contexto acusatório, seria firmar a insuficiência do
procedimento fiscal que deixou de avaliar com maior precisão que espécie de sucata havia sido
vendida, e que tipo de tributo havia sido recuperado, antes de concluir que tais rubricas não
teriam natureza operacional, e assim acolher as alegações da Contribuinte sem nem mesmo
apreciar as provas juntadas ao recurso voluntário.
Evidente, assim, que não se pode afirmar, no presente caso, que houve preclusão e
que o Colegiado a quo, para exonerar parcialmente a exigência, admitiu provas que o sujeito
passivo poderia, e deveria, ter produzido por ocasião da impugnação. É imprópria, neste contexto,
a cogitação de qualquer ofensa ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
PGFN, apenas com respeito à pretensão de reforma do recorrido por apreciação de provas
juntadas depois da impugnação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 10632
DF CARF MF
Original